Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729466-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEWILSON MIGUEL DE ARRUDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do já determinado nos ID 29006916 e 29364344, bem assim do narrado na exordial (ID 28980170) e na petição de ID 29330139, o impetrante se encontra em tratamento médico com a coloproctologia e oncologia do IHB IGES DF por diagnóstico de câncer no reto (CID C20) e aumento volumétrico da próstata (CID N40). Salienta que realizou tratamento radioterápico, e que necessita de intervenção cirúrgica, a qual não é realizada, segundo alega, por ausência de materiais cirúrgicos (Próteses, Órteses e Materiais Especiais: "grampeadores específicos "), ao argumento de que "a utilização destes grampeadores proporciona melhores resultados quando comparados com a técnica manual convencional". Informa que "já se encontra na lista de regulação (aguardando o agendamento) para realização da cirurgia", tendo sido informado que, assim como outros 26 pacientes, a cirurgia não seria realizada por ausência de equipamentos e instrumentos necessários, como os grampeadores, alegadamente em falta na rede pública. Consoante despacho de ID 29006916, não trouxe o autor, no entanto, esclarecimento específico, nem tampouco a respectiva comprovação, acerca do ato coator combatido nesta ação mandamental (Lei no 12.016/2009, art. 1o e 6o). Dessa maneira, pela derradeira vez, com lastro nos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da não surpresa, intime-se o impetrante, para que, em 5 (cinco) dias, atenda à determinação constante do ID 29364344, sob pena de sua inércia poder implicar no indeferimento da petição inicial, eis que a prova nesta espécie de ação constitucional deve ser pré-constituída. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator